Tribunal: TJMT
Processo: 1004390-81.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004390-81.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (EMBARGADO), EDNA GONCALVES DA COSTA ASSUNCAO - CPF: 631.800.651-68 (EMBARGANTE), MONTINA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.681.238/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON LOPES DE ASSUNCAO - CPF: 045.405.611-70 (EMBARGANTE), PHELIPE LOPES DE ASSUNCAO - CPF: 047.679.791-88 (EMBARGANTE), K. A. C. - CPF: 047.677.881-61 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), RICARDO MORAES ALVIM - CPF: 044.157.396-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DOS AUTORES PROVIDO. RECURSO DA SEGURADORA NAO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004390-81.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: EDNA GONCALVES DA COSTA ASSUNCAO, ROBSON LOPES DE ASSUNCAO, PHELIPE LOPES DE ASSUNCAO, K. A. C.

EMBARGADO: YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - OMISSÃO
RECONHECIDA
– CONDENAÇÃO DA SEGURADORA AO PAGAMENTO DE DUAS VERBAS HONORÁRIAS, SENDO UMA EM GRAU RECURSAL E OUTRA COMO PENALIDADE EM VIRTUDE DE SUA INÉRCIA EM DEPOSITAR O MONTANTE REFERENTE ÀS DESPESAS FUNERÁRIAS -
QUESTÃO ACLARADA

– VÍCIOS SANADOS
-
RECURSO DOS AUTORES PROVIDO E RECURSO DA SEGURADORA NÃO PROVIDO.

Cabem Embargos de Declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Se a Seguradora é condenada ao pagamento de honorários como penalidade ante à sua inércia em efetuar o pagamento de parte da condenação, cabe a ressalva quanto à necessidade de adimplir esse montante, mesmo que já tenha quitado a verba honorária arbitrada em grau recursal.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004390-81.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: EDNA GONCALVES DA COSTA ASSUNCAO, ROBSON LOPES DE ASSUNCAO, PHELIPE LOPES DE ASSUNCAO, K. A. C.

EMBARGADO: YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos a acórdão que deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento.

A primeira embargante (Yasuda Maritima Seguros S.A) sustenta que não constou no dispositivo do aresto que sua obrigação quanto ao pagamento dos honorários sucumbenciais estaria cumprida e quitada. Pugna pela menção nesse sentido, com o provimento dos Aclaratórios com efeitos infringentes.

Por outro lado, a parte autora/agravada, ora segunda embargante, afirma que o que se discute no cumprimento de sentença é o não pagamento de despesas funerárias (dano material) e honorários de sucumbência arbitrado em 1ª grau de jurisdição (condenação constante em sentença). Diz que a obrigação de arcar com a verba honorária surgiu em razão de a embargada não ter depositado o valor correspondente às despesas funerárias na quantia de R$ 6.899,69, como pena de execução forçada.

Sustenta que “
é importante ressaltar que a discussão em face dos honorários sucumbenciais (1º grau – sentença), que ainda pendem de pagamento, não se confunde com o os honorários recursais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) que já foram adimplidos
”. Requer o reconhecimento de que os honorários de sucumbência arbitrados na sentença não foram pagos e que a seguradora tem o dever de efetuá-lo.

Manifestações nos ids. 95358463 e 95679492.

Parecer no id. 99112473 pela rejeição dos Embargos da Seguradora e acolhimento dos Embargos opostos por Edna, Robson, Phelipe e K.A.C.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004390-81.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: EDNA GONCALVES DA COSTA ASSUNCAO, ROBSON LOPES DE ASSUNCAO, PHELIPE LOPES DE ASSUNCAO, K. A. C.

EMBARGADO: YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ambos os Recursos versam acerca de honorários de sucumbência.

Contudo, a primeira embargante (Yasuda Maritima Seguros S.A) sustenta que não constou no dispositivo do aresto que sua obrigação quanto ao pagamento dos honorários sucumbenciais estaria cumprida e quitada.

Apesar de suas arguições, verifica-se aqui sua tentativa de esquivar-se do pagamento dos honorários arbitrados na fase de Cumprimento de Sentença. Isso porque, analisando os autos de origem, é evidente que foram fixadas
duas verbas honorárias
naqueles autos, sendo a primeira em grau recursal, no montante de R$ 2.000,00, e a segunda em Cumprimento de Sentença em razão da inércia da Seguradora em efetuar o depósito dos valores referentes às despesas atinentes ao funeral. Assim, como forma de penalidade, foi também condenada em multa de 10% e honorários no mesmo percentual em virtude de sua irresignação em quitar esse montante.

Desse modo, no aresto foram explicitadas de modo claro e compreensível que os R$ 2.000,00 arbitrados no julgamento da Apelação foram devidamente pagos pela Seguradora, não cabendo qualquer menção nesse sentido.

Contudo,
não houve a ressalva no acórdão quanto aos
10% arbitrados no Cumprimento de Sentença, que totalizam R$ 8.348,62 (confira-se id. 32412046 dos autos de origem). E observa-se que os mesmos de fato não foram solvidos.

Assim, cabe aqui a alusão quanto aos honorários sucumbenciais fixados em razão da inércia da Seguradora em depositar voluntariamente o
quantum
referente aos gastos funerários (dano material).

Pelo exposto,
dou provimento aos Embargos de Declaração dos exequentes
para reconhecer a obrigação da Seguradora em arcar com os honorários arbitrados em fase de Cumprimento de Sentença, com a ressalva de que os R$ 2.000,00 fixados em grau recursal já foram devidamente quitados.
Nego provimento ao Recurso da Seguradora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021